Tribunal: STF
Processo: RHC 206025
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago da Conceição Menezes Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 639.729/SE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Alega o recorrente, em suma, o constrangimento ilegal decorrente da sua prisão preventiva.
    Aduz a defesa, para tanto, que o recorrente estava em prisão domiciliar que foi 
    “revogada no âmbito do TJ/SE, sem qualquer fato novo; senão, apenas, pela discordância com a decisão do juiz de 1º. grau, mais próximo dos fatos e das circunstâncias que circundam a eventual necessidade da custodia preventiva; ressaltando-se que o recorrente não descumpriu qualquer condição da prisão domiciliar, o que se entende que, no caso, a prisão domiciliar estava cumprindo o seu papel, evitar eventual reiteração delitiva e a garantia da ordem pública, acrescentando-se que ainda não houve condenação transitada em julgado.” 
    Esclarece a defesa, ainda, que “o Recorrente pertence ao grupo de risco, pois se trata de um preso portador de HIV (e-STJ Fls.72-73), situação essa que pode se estabelecer de forma muito mais grave, levando inclusive a óbito.”
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, seja restabelecida “a decisão do juízo de primeiro grau, que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar.” 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, pois a Corte de origem salientou que a vítima, que chegava ao local de trabalho com sua motocicleta, percebeu a presença do Agente indo em sua direção e tentou fugir, momento em que foram deflagrados diversos disparos de arma de fogo contra ela, em via pública, os quais lhe atingiram e a levaram a óbito. 
    2. A prisão preventiva igualmente encontra amparo no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente possui condenação definitiva anterior pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.
    3. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática e indiscriminada substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que, apesar de o Paciente ser portador de HIV, não se comprovou que o quadro clínico do Acusado esteja comprometido ou debilitado, bem como consignou-se que ele está recebendo o devido tratamento no estabelecimento prisional e apresenta bom estado geral de saúde. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    5. Ordem de habeas corpus denegada.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    A respeito dos fundamentos da custódia preventiva, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, 
    “a prisão cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, pois a Corte de origem salientou que a vítima, que chegava ao local de trabalho com sua motocicleta, percebeu a presença do Agente indo em sua direção e tentou fugir, momento em que foram deflagrados diversos disparos de arma de fogo contra ela, em via pública, os quais lhe atingiram e a levaram a óbito. 
    A prisão preventiva igualmente encontra amparo no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente possui condenação definitiva anterior pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual,
    “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 94.979, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/4/09).
    No mesmo sentido: RHC nº 131.968, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/3/16; RHC nº 126.402-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/8/15 e HC nº 124.994, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/14.
    No que diz respeito à prisão domiciliar, bem asseverou o STJ que 
    “as instâncias ordinárias ressaltaram que, apesar de o Paciente ser portador de HIV, não se comprovou que o quadro clínico do Acusado esteja comprometido ou debilitado, bem como consignou-se que ele está recebendo o devido tratamento no estabelecimento prisional e apresenta bom estado geral de saúde.”
    Há de se concluir, portanto, que não houve demonstração de que o ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução nº 62 do CNJ. 
    Nesse sentido, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente